Tribunal: TJDFT
Processo: 0753843-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753843-27.2024.8.07.000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Laerte Rosa de Queiroz Junior Agravados: Anderson Gray Frazzon Pereira Fullbless Eventos Eireli D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Laerte Rosa de Queiroz Junior contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0713818-03.2023.8.07.0001, assim redigida: “A decisão da instância recursal, proferida em sede de agravo de instrumento, interposto pelo exequente, sob o id. 219847189, suspendeu o teor da decisão agravada (id. 218605538), nos seguintes termos: "Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão interlocutória impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema." (Destaque acrescido, pela pertinência). Desta feita, o efeito suspensivo atinge o inteiro teor da decisão agravada, cujo conteúdo versa sobre liberação de valores, o que inviabiliza o levantamento de qualquer quantia depositada em juízo e ainda discutida em sede recursal. Ademais, a decisão é clara no sentido de obstar, na TOTALIDADE, os efeitos da decisão agravada, e NÃO apenas parte dela, como se observa do seu teor. Não houve, como dito pelo agravante, suspensão apenas PARCIAL do decisum, mas, sim, do seu conteúdo total. Trata-se de determinação do egrégio TJDFT, a qual é cumprida estritamente nos termos em que exarada. Portanto, INDEFIRO o pedido sob id. 219900514. Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso, frente ao que fora salientado pela Corte Revisora. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 67385613), em síntese, que a decisão referida no Id. 214218593 determinou a expedição de alvará de levantamento do montante de R$ 29.851,37 (vinte e nove mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos), tendo sido acobertada pelos efeitos da preclusão. Argumenta o efeito suspensivo concedido por este Relator nos autos do agravo de instrumento no 0751544-77.2024.8.07.0000 não obsta a imediata produção de efeitos pela decisão referida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata a expedição de alvará de levantamento do montante de R$ 29.851,37 (vinte e nove mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos). Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 67385615 e Id. 67385618). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em que pese ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. O exame do interesse recursal, pertinente à agravante, deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em exame o recorrente pretende, em síntese, questionar qual é a extensão do efeito suspensivo deferido por este Relator por meio de decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 0751544-77.2024.8.07.0000, bem com se pode haver o imediato levantamento de quantia nos autos do processo de origem. Observa-se, no entanto, que o recorrente interpôs embargos de declaração, em momento anterior ao presente recurso, contra a referida decisão liminar, com o seguinte requerimento (Id. 67049008 dos autos do processo no 0751544-77.2024.8.07.0000): “Diante do exposto, o embargante requer: a) Esclarecimento expresso sobre o alcance do efeito suspensivo concedido, indicando se: o (1) Suspende apenas os efeitos da decisão interlocutória impugnada (levantamento do valor de R$ 4.849,07 pelos executados); ou o (2) Suspende o cumprimento de sentença em sua totalidade. b) Caso mantida a interpretação de suspensão integral, requer que sejam analisados os prejuízos ao agravante, em razão da decisão preclusa que determinou a liberação de valores em seu favor;” A situação descrita revela que o presente agravo de instrumento e os mencionados embargos de declaração têm exatamente o mesmo objeto. No entanto, não pode ser concebido o trâmite conjunto e simultâneo de ambos os recursos. De outro modo, poderia haver, em tese, o risco de decisões conflitantes. Ainda assim, estar-se-ia a conceder duas oportunidades para a impugnação da mesma questão, o que não pode ser admitido, em respeito ao princípio da segurança jurídica. Por essa razão não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questão impugnada por meio do presente recurso. A situação descrita evidencia a ausência de interesse recursal na presente hipótese. Diante da ausência do aludido pressuposto recursal intrínseco, o presente recurso não deve ser conhecido. Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator